Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728224-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: REGINA MARIA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão que deferiu, em antecipação de tutela de urgência, o pedido de REGINA MARIA MOREIRA para determinar que a operadora do plano de saúde autorize o tratamento quimioterápico com a oferta dos medicamentos Nivolumabe, 240 mg IV (dose fixa), a cada 2 semanas e Ipilimumabe, 1 mg/kg IV, a cada 6 semanas, até máxima resposta ou toxidade limitante, custeando as despesas necessárias, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e limitada a 10 dias. A seguradora ré agrava sob o argumento de que o valor da multa é desproporcional e ilegítimo, uma vez que o tratamento solicitado pela agravada não se encontra no rol da ANS e, também, porque foi determinada a sua utilização de forma off label ao que indica na bula. Argumenta que se o Juiz verificar a insuficiência ou o excesso da multa poderá excluí-la e, no caso, constata-se que a agravada não comprovou a ilegalidade na não autorização do tratamento, indo de encontro com a determinação do art. 300 e 373, I, ambos do CPC, razão pela qual a multa deve ser excluída. Ressalta que está classificada junto à ANS como operadora de saúde na modalidade autogestão multipatrocinada que não possui finalidade lucrativa e que são os próprios beneficiários que deliberam todas as questões da entidade, definindo, enfim, toda a política assistencial do plano. Sustenta que o CDC não pode ser aplicado, nos termos da súmula 608, do STJ, e, como todos pedidos foram pautados na aplicação de tal diploma legal, fica evidente a improcedência dos pedidos. Aduz que não se pode falar em negativa de cobertura, uma vez que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde é taxativo, nos termos RN 428/2017 e do artigo 12, da Lei no 9.656/98, portanto, não é obrigada fornecer o medicamento pretendido, por se tratar de tratamento experimental. Alega que o relatório médico anexado é omisso, pois não apresenta as seguintes informações: a) as consequências caso não seja ministrado, em tempo, referido fármaco a parte autora; b) por quais razões outros fármacos previstos no Rol de Procedimentos da ANS (Anexo II da Res 428, da ANS) e aprovados e previstos nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria 708 de 6-8-18), não foram receitados para tratamento da parte autora. Alega que determinar o fornecimento do medicamento violaria o princípio da força obrigatória dos contratos, da boa-fé e da razoabilidade. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo que consistem no dano de difícil reparação, pois terá que arcar com os custos do remédio, e na probabilidade do direito demonstrada. Requer, por tais fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a exclusão da multa arbitrada e, alternativamente, o preenchimento do formulário médico anexo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela da autora na demanda principal. Em caso da manutenção da decisão, requer que a agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade da medida. Preparo juntado ao ID 18447215. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. No caso em análise, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com o cumprimento da ordem judicial para fornecimento de medicamento à paciente, uma vez que, no caso de provimento do recurso os custos recairão sobre a autora/beneficiária e poderão ser dela exigidos. Ademais, também não há demonstrada probabilidade de provimento do recurso, já que os medicamentos exigidos pela autora tem registro na ANVISA e foram prescritos por médico especialista em oncologia clínica (ID 68287136 dos autos no 0722533-39.2020.8.07.0001). Quanto à matéria, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos e compete ao médico assistente a indicação do tratamento adequado ao paciente, sendo vedado à operadora de plano de saúde restringir a cobertura de determinada medicação essencial à restauração da saúde do paciente, sendo este o objetivo primordial do contrato firmado pelas partes. O STJ, inclusive, orienta que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. Em relação à multa pelo descumprimento da obrigação, numa análise perfunctória, a quantia arbitrada na origem, no valor de R$ 5.000,00 por dia e limitada a 10 dias, não pode ser considerada excessiva, visto que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Por fim, não se mostra necessário o preenchimento do relatório anexado pela agravante, tendo em vista que o médico assistente informou as razões para que receitasse os medicamentos pretendidos na ação originária (ID 68287136 dos autos no 0722533-39.2020.8.07.0001). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora